Tribunal: STF
Processo: AR 2346
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de requerimento apresentado pela Universidade Federal de Minas Gerais, por meio da Petição 9.076/2025 (eDoc. 146), na qual postula a habilitação nos autos como amicus curiae.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, observo que a ação já estava pautada para julgamento no Plenário Virtual, na Sessão de 07 a 14/02/2025, de modo que, embora reconheça a representatividade da entidade requerente, entendo pela desnecessidade do ingresso de amicus curiae, conforme bem ressaltado pelo pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, ao proferir decisão nos autos do ARE 1.013.138 AgR, DJe de 13/10/2017, nos seguintes termos:



    Ademais, é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e a necessidade dessa intervenção.



    Consoante me manifestei em sede doutrinária, o amicus curiae possui a função primordial de juntar aos autos parecer ou informações com o intuito de trazer à colação considerações importantes sobre a matéria de direito a ser discutida pelo Tribunal (Direito Constitucional. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024, capítulo 12, item 10.8-A). 



    Além disso, sua manifestação tem a finalidade de auxiliar na instrução do processo, cuidando-se de atuação que se dá no campo meramente colaborativo, ou seja, desprovido de interesse subjetivo (ADPF 449 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/06/2018; ADI 5108 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 06/03/2018). 



    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c artigo 138 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de ingresso da Universidade Federal de Minas Gerais como amicus curiae. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente